Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PEQUENA EMPREITADA. CONTRATO DE REFORMA RESIDENCIAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a autora/recorrida narra que o serviço de reforma residencial contratado não foi prestado; os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$ 2.071,66, referente às despesas com a compra de novas materiais, R$ 6.392,19, referente aos valores despendidos com materiais e mão de obra pelos serviços contratados, restando improcedente a condenação por danos morais.
2. O réu/recorrente sustenta que os recibos e despesas com cartão de crédito juntados aos autos não se confundem com notas fiscais e não comprovam o desembolso alegado pela recorrida; suas testemunhas comprovam que o serviço não foi realizado por culpa exclusiva da recorrida e infiltração no imóvel, que impediu a conclusão do serviço contratado, além do que não foi levado em conta o serviço por ele executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar eventual descumprimento contratual de reforma residencial e o valor a ser devolvido à recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente entregou um serviço de péssima qualidade e faltou vários dias, tendo, por fim, abandonado a obra. Os vídeos comprovam o estado anterior do imóvel e a baixa qualidade do trabalho entregue pelo recorrente, o qual deixou o imóvel com paredes descascando (pois não esperava os produtos secarem), com paredes e portais tortos e inacabados, bem como rachaduras sem conserto.
5. A autora comprovou que foi preciso contratar outros profissionais para consertar o serviço executado, inclusive apontando que em uma das paredes tortas seria necessário completar cerca de 3 dedos de massa na parede. Além disso, comprovou que o portal estava esfarelando, pois na massa foi colocada apenas areia e que não houve conserto das rachaduras nas paredes.
6. O recorrente não indicou qualquer valor a ser retido em razão dos serviços prestados, restando comprovado que recebeu o valor de R$ 2.100,00 referente à mão de obra e, diante da ausência de impugnação, deve restitui-lo à recorrida.
7. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a recorrida comprovou os gastos que teve com materiais, cujos valores devem ser indenizados pelo recorrente.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.